Tribunal: TJSP
Processo: 2007071-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar, no prazo de 24 horas, o restabelecimento do fornecimento de energia à unidade consumidora indicada na exordial. Interrupção da energia elétrica. Preenchimento dos requisitos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Possibilidade de se determinar a antecipação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar, no prazo de 24 horas, o restabelecimento do fornecimento de energia à unidade consumidora indicada na exordial. Interrupção da energia elétrica. Preenchimento dos requisitos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil/2015. Possibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da tutela. Multa diária por descumprimento mantida em R$ 500,00, devendo ser limitada à R$ 5.000,00. Decisão mantida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105047
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007071-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravada LICEIA
MIZAEL DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007071-24.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2007071-24.2020.8.26.0000 – Cubatão
Agravante: Companhia Piratininga de Força e Luz CPFL
Agravada: Licéia Mizael de Oliveira
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42215)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que deferiu a
antecipação dos efeitos da tutela para
determinar, no prazo de 24 horas, o
restabelecimento
do
fornecimento
de
energia à unidade consumidora indicada na
exordial. Interrupção da energia elétrica.
Preenchimento dos requisitos dos artigos
294 e 300 do Código de Processo Civil/2015.
Possibilidade
de
se
determinar
a
antecipação dos efeitos da tutela. Multa
diária por descumprimento mantida em R$
500,00, devendo ser limitada à R$ 5.000,00.
Decisão mantida, com observação.
Agravo de Instrumento não provido, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/11)
interposto por CPFL Companhia Piratininga de Força e Luz contra a
decisão (fls. 52) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Judicial
da Comarca de Cubatão que, nos autos da ação de inexigibilidade
ajuizada por Licéia Mizael de Oliveira contra ela, deferiu a antecipação
dos efeitos da tutela para determinar, no prazo de 24 horas, o
restabelecimento do fornecimento de energia à unidade consumidora
indicada na exordial. Diz que a parte autora não provou qual o dano
irreparável ou de difícil reparação poderia causar. Por fim, discorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007071-24.2020.8.26.0000
3
sobre o valor da multa diária fixada. Pugna pela concessão do efeito
suspensivo. Postula o provimento do recurso (fls. 01/11).
É a essência do relatório.
De acordo com os artigos 294 e 300 do Código
de Processo Civil de 2015, para que o Juízo possa conceder a tutela
provisória, no caso, na modalidade urgência, deve haver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
No caso, a partir da análise dos autos, ainda
que por uma apreciação não exauriente, há necessidade da concessão da
tutela em questão.
Com efeito, a narrativa da parte autora é bem
verossímil, e deve ser considerada como fundamento para a concessão
da tutela antecipada.
A parte autora juntou comprovantes de
pagamento dos consumos mensais, inclusive relatório, do próprio site
da agravante, demonstrando a inexistência de débitos em aberto (fls.
23/24, autos digitais de 1o grau).
Chama a atenção que a agravante sequer
refutou, em grau recursal, a regularidade das contas da autora ou
apresentou as razões que motivaram a interrupção do fornecimento de
energia à unidade consumidora.
Assim, ao menos, por ora, tem-se que as
alegações trazidas pela agravada são suficientes para determinar o
restabelecimento do fornecimento da energia elétrica.
No mais, apenas para que não se alegue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007071-24.2020.8.26.0000
4
omissão, bem como se evitem elucubrações, não se pode olvidar que
para a concessão da tutela provisória de urgência não há a necessidade
de certeza e sim de probabilidade do direito, ou seja, basta a
possibilidade, tal como a existente nos autos, sem prejuízo do
amadurecimento da causa pelo Juízo do feito, ou seja, de Primeiro grau,
no curso do processo e de eventual reversibilidade da medida.
No que concerne ao valor da multa diária, ao
contrário do ventilado pela agravante, tem-se como razoável o valor
fixado pelo Juízo de Primeiro grau (R$ 500,00), quantia esta que se
encontra em consonância com parâmetro de razoabilidade e
proporcionalidade, só incidirá em caso de descumprimento. Com isso,
uma vez que venha a ser atendido o comando judicial, o que se espera,
até para evitar risco de dano irreparável, a multa nem chegará a surtir
efeitos, caso em que resultará inócua.
Prudente, no entanto, que a multa seja limitada
à R$ 5.000,00, pois caso contrário poderia ocorrer enriquecimento sem
causa por parte da parte agravada, o que não se pode admitir.
Por essas razões, o agravo não merece ser
provido, apenas limitando-se o valor da multa diária para R$ 5.000,00.
Esta determinação se dá em razão do poder de cautela conferido ao
Magistrado, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo
Civil.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, com observação.
Mario A. Silveira
Relator